Tribunal: TJMT
Processo: 1039358-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039358-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.887.110/0001-73 (RECORRENTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ORAL BELLE VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.248.613/0001-94 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREIT
O PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, sob a alegação de omissão, por não ter enfrentado os argumentos das contrarrazões que defendiam a legitimidade do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa foi omisso por não rebater expressamente os argumentos das contrarrazões que defendiam a desnecessidade da prova oral e a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão essencial, não se configurando quando a fundamentação adotada, ainda que de forma implícita, é suficiente para afastar os argumentos da parte.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com a decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no julgado quando a fundamentação adotada, ao acolher uma tese, rechaça logicamente os argumentos contrários, sendo desnecessário que o julgador rebata expressamente cada ponto levantado pela parte, se a sua linha de raciocínio é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não substitutiva, sendo incabíveis para a rediscussão de matéria já decidida ou para a correção de suposto erro de julgamento, finalidades reservadas aos recursos próprios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.757.324/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1.526.169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016; TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7a Turma, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 02/09/2020; TRF-1, EDAC 1004893-85.2019.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1039358-29.2024.8.11.0002

Embargante
: ORAL BELLE VARZEA GRANDE
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA

Embargado
: SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ORAL BELLE VARZEA GRANDE
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 325658399) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 323906899). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou os argumentos apresentados em contrarrazões de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, julgando antecipadamente a lide quando o conjunto probatório for suficiente para formar seu convencimento.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ
//
-
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar os argumentos de suas contrarrazões, que defendiam a legitimidade do julgamento antecipado da lide, com base no poder do juiz de indeferir provas desnecessárias.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou detidamente a questão do cerceamento de defesa e concluiu, de forma fundamentada, que a prova oral era essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente por se tratar de contrato verbal com robustos indícios de existência.

Ao decidir que a prova oral era "altamente relevante" e que sua ausência configurava cerceamento de defesa, o acórdão, por via de consequência lógica, rechaçou a tese da embargante de que tal prova seria inútil ou protelatória. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para infirmá-los.

Não se caracteriza a omissão quando o tema tido como omisso é irrelevante para o julgamento de acordo com a linha de raciocínio desenvolvida. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ
//

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)”

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE.
INTUITO P
R
OTEL
ATÓR
IO.
MULT
A. AR
T. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada
em
conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rej
eitados, com
fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
//

EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/
2016
,
DJe
01/02/
2017
)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
//

EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026